Tribunal: TJMT
Processo: 0001939-62.2016.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001939-62.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NUTRIFIGO DISTRIBUIDORA (VÍTIMA), RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 006.554.282-75 (APELANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] E CORRUPÇÃO DE MENOR -

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL

E CONCURSO MATERIAL APRESENTA-SE MAIS BENÉFICO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA - NARRATIVAS DAS VÍTIMAS -
AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO CONFIRMADO EM JUÍZO - LIÇÃO DOUTRINÁRIA -
JULGADO DO TJMT -
PROVAS SUFICIENTES PARA A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL - PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO PELA VÍTIMA - VALOR EXPRESSIVO - NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -ARESTOS DO STJ E TJMT -

PENA-BASE - FRAÇÃO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA - PROPORCIONALIDADE - ACÓRDÃO DO STJ - FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS OITAVOS) - 2 (DUAS) CAUSAS AUMENTO DE PENA RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ
-
CONCURSO MATERIAL - ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR - APLICABILIDADE -

MAIS BENÉFICO AO APELANTE
- PREMISSA DO STJ -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -
ORIENTAÇÃO DO STJ
- RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042)

O prejuízo material suportado pela vítima - R$ 39.145,50 (trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) -, em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime. (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC no 499.429/SC; TJMT, AP
NU 0003057-21.2018.8.11.0064)

O c. STJ tem entendido proporcional

a
“exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente”
(AgRg no HC 689066/DF).

O patamar de 3/8 (três oitavos) pela incidência de 2 (duas) causas de aumento de pena [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], “
atende aos critérios de razoabilidade”
(AgRg no HC 583.158/SC).

Se
a soma das penas do roubo
e da corrupção de menor
totaliza reprimenda inferior que a exasperação da reprimenda mais grave em 1/6 (um sexto), deve ser aplicado o concurso material (CP, art. 69) por ser mostrar mais benéfico ao apelante.
(STJ, AgRg no HC 617.094/SC)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o regime inicial fechado,
ex vi
, do art. 33, § 2o, ‘a’, c/c § 3o, do CP.

(STJ, AgRg no HC 677.842/SC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0001939-62.2016.8.11.0037 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU 0001939-62.2016.8.11.0037; Código 163468), que o condenou por roubo majorado [emprego de arma e concurso de pessoas] e corrupção de menor, em concurso formal, a 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, I e II, c/c art. 70 do CP - (ID 113191474).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2)
“os motivos que ensejaram a fixação da pena-base acima do mínimo legal”
seriam inidôneos; 3) o concurso material entre o roubo e a corrupção de menor apresenta-se mais benéfico.

Pede o provimento para que seja absolvido ou reduzida a pena (ID 113191484).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo provimento parcial do apelo para
“reformar a dosimetria no tocante a aplicação do concurso formal, para ser aplicada a regra prevista no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal”
(ID 113191489).

A i.2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Roubo Majorado e Corrupção de Menores art. 157, § 2o inciso II, c/c artigo 70, ambos do CP, c/c artigo 244-B da lei 8.069/90. - 1) Pretendida absolvição do apelante Rafael dos crimes de Roubo Majorado e Corrupção de Menores ao argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, nos termos do art. 386, VII do CPP. - Inadmissibilidade - Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva dos crimes imputados ao apelante Rafael, sentença condenatória que deve ser mantida incólume. - 2) Pleito pelo redimensionamento da pena-base do delito de roubo majorado para o mínimo legal. - Improcedente - In casu, como se vê, a fixação da pena-base pouco acima do mínimo legal estabelece o valor necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, vez que o magistrada bem valorou negativamente as circunstâncias do crime, pois verificou no depoimento prestado em juízo pela vítima Leonel Souza da Cruz, motorista da empresa Nutrifrigo Distribuidora, que o apelante Rafael na companhia do menor Maxsoel, praticaram o roubo com grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraindo um malote que transportavam, que continha a importância de R$ 39.145,50 (trinta e nove mil cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) entre valores em dinheiro e cártulas de cheques, pertencentes a empresa/vítima Nutrifrigo Distribuidora, os quais não foram recuperados após o roubo. – Ademais, consabido a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável ao réu é apta a ensejar a exasperação da reprimenda basilar. – Assim, imperioso, se faz concluir que a dosimetria da pena-base aplicada ao increpado Rafael não deve ser redimensionada, eis que correta a interpretação dada pelo magistrado de piso. – 3) Do pretendido afastamento do concurso formal de crimes e aplicação do concurso material benéfico previsto no parágrafo único do art. 70 do Código Penal. – Admissibilidade – No caso em tela, após fixar a pena definitiva do crime de roubo majorado em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (dez) quinze de reclusão, bem como em 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores, o magistrado de piso aumentou a pena do delito de roubo majorado em 1/6, concretizando a pena do acusado definitivamente em 08 (oito) anos e 07 (sete) dias de reclusão, pena esta que tornou definitiva. - No entanto, o quantum final resultou superior à soma dos delitos em concurso material, posto que com a somatória material a pena aplicada resultaria em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (pena de roubo majorado + pena de corrupção de menor). - Sendo assim, em caso do concurso formal, como cediço, quando as penas aplicadas pelo sistema de exasperação superarem aquelas que seriam aplicadas pelo sistema do cúmulo material, esta será substituída como se crime material fosse. É o denominado cúmulo ou concurso material benéfico, previsto no parágrafo único do artigo 70 do Código Penal. - 4) Pleito pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento de pena para o apelante Rafael. - Impossibilidade - In casu, o apelante Rafael foi condenado em uma pena de 08 (oito) anos e 07 (dias) de reclusão, pela prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores, devendo o seu regime de inicial de pena ser o fechado, como fixado na sentença condenatória, em observância ao disposto no art. 33 § 2o alínea “a” do CP. - Sob este prisma, resta improcedente o pedido defensivo, devendo, permanecer inalterado o regime de cumprimento de pena fechado imposto ao apelante Rafael. – Pelo parcial provimento do apelo interposto, tão somente para que seja reformada a sentença recorrida, aplicando-se a regra contida no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, mantendo-se, no mais, incólume a sentença hostilizada
.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 114825982)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 17 de novembro de 2015, por Volta das 12:D0ns, na Rodovia MT 130, sentido a comarca de Paranatinga, zona rural, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, 0 denunciado RAFAEL PERBIRA DOS SANTOS na companhia do adolescentes infrator Maxsoel Toledo Batista, em comunhão de esforções e conjunto de vontades, subtraíram para si, com emprego de arma de fogo (não apreendida), mediante grave ameaça e violência, coisa alheia móvel, consistente em um malote contendo cerca de R$39.145,50, entre valores em dinheiro e cártulas de cheques, pertencentes a empresa/vítima Nutrifico Distribuidora. [...]

Pele exposto, o MINITÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência RAFAEL PERZIRA DOS SANTOS como incurso nas penas dos artigos 157, 2o, I e II, do Código Pena1, e artigo 244-B da Lei n. 8.060/90(ECA) na forma do artigo 70 (concurso formal) do Código Penal [...].”

(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça - ID 113185491)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Analisando os autos, observo que a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada por meio do boletim de ocorrência (fl. 9).

Quanto à autoria, esta vem demonstrada por meio dos termos de reconhecimento fotográfico de pessoas (fls. 12/13 e 16/17) e depoimento prestado pela em Juízo.

Durante sua oitiva, a vítima Leonel narrou de forma detalhada como o roubo ocorreu. Vejamos trechos de seu depoimento prestado em Juízo:

“eu trabalho na empresa na Nutrifrigo; eu estava vindo de Paranatinga com o caminhão e como a estrada estava muito ruim não tinha como o caminhão andar e eu estava devagar; ai uma

moto aproximou e encostou no caminhão e ai eles já colocaram a arma na janela eu estava com o vidro aberto e falava para senão eu mato para senão eu mato; ai ele pulou no estribo do caminhão e meteu o revolver aqui o outro entrou pra dentro do caminhão e pegou o cara que estava comigo; bateu um pouco no Ale; o outro me bateu quebrou minha costela, eu perdi o folego e cai em cima do volante; ai eles pegaram o malote de dinheiro e desceram, pegaram a moto e saíram; ai eu vi um carro e peguei carona; ai eu vi eles na moto na frente e ia tirar uma foto da placa da moto; ai quando o cara encostou ele tirou a arma e apontou de novo; ai o telefone pegou sinal e liguei para a empresa; depois de uns quatro dias me ligaram dizendo que tinham pegado o cara; ai eu e o Ale fomos na delegacia e reconhecemos eles; a gente não teve dúvidas; eu reconheci os dois; o maior de idade era o moreno e mais branquinho era o menor; eu vi só o moreno armado; o branquinho que entrou no caminhão; o mais novo que me bateu (CD fl. 70).

No mesmo sentido foi o depoimento da vítima Wallison Morais de Araújo, que embora não tenha sido ouvido em Juízo, prestou depoimento idêntico ao prestado supra, como se vê à fl. 11.

Em seu interrogatório judicial, Rafael Pereira negou veemente o cometimento do crime em comento, conforme registro audiovisual de fl. 70.

Pois bem, encerrada a instrução processual, verifica-se que a negativa de autoria por parte do denunciado não merece acolhimento.

Note-se que a vítima foi enfática em apontar Rafael como o autor do roubo em comento, destacando que o mesmo o realizou em companhia do menor de idade Maxsoel.

Ademais, corroborando a autoria delitiva, a vítima realizou o reconhecimento pessoal do réu perante a autoridade policial, bem como em Juízo durante a audiência realizada em 26.09.2017 (CD fl. 70).

Além disso, o denunciado não logrou êxito em produzir qualquer prova que demonstrasse circunstância diversa da contida na denúncia e a certidão de antecedentes criminais de fls. 32/33 revela que além desta, responde a outras duas ações por crimes contra o patrimônio (158239, 163812) e uma pelo crime de tráfico de drogas (163127), revelando que faz do crime seu meio de vida.

Como se vê, não restam dúvidas de que o réu é o autor do crime de roubo ora apurado, de modo que sua condenação é medida que se impõe.

A despeito da qualificadora do concurso de pessoas no crime em questão, verifica-se que a mesma deve incidir no presente caso, vez que diante das palavras da vítima, restou evidente que o roubo foi cometido pelo denunciado juntamente com o menor de idade Maxsoel, sendo que durante a empreitada delituosa era o responsável por entrar no caminhão e se apoderar do malote, enquanto Rafael era quem portava a arma e o responsável por abordar o condutor do caminhão.

Quanto ao uso de arma de fogo, verifica-se por meio dos depoimentos das vítimas que os acusados estavam armados, que foi usada a fim de intimidar as vítimas e se apoderarem do malote de dinheiro que transportavam.

Destarte, referidas majorantes devem ser levadas em consideração ao tempo da dosimetria da reprimenda.

DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES [...]

A autoria é inequívoca. O crime de corrupção de menores estava seguramente configurado, uma vez que as provas então carreadas dão conta da participação do menor Maxsoel no crime de roubo na companhia do denunciado Rafael, fato, inclusive, afirmado pela vítima em Juízo e corroborado por meio do reconhecimento pessoal na delegacia de polícia de fls. 12/13 e 16/17.

No que tange ao elemento subjetivo do tipo, consistente na intensão de corromper, e na efetiva corrupção do menor é assente na jurisprudência dos tribunais superiores, que o referido delito é de natureza formal, o que significa dizer que prescinde da prova da efetiva corrupção, bastando para sua configuração a demonstração da participação do menor em empreitada criminosa com sujeito penalmente imputável.

A matéria encontra-se consolidada no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, através da súmula 500, que dispõe: ‘a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal’. [...]

Portanto, uma vez incontroverso nos autos a vontade livre e consciente do acusado de praticar o crime de roubo majorado em face da vítima na companhia do menor Maxsoel, sua condenação é medida que se impõe.

Sendo assim, amplamente demonstrado que no dia no dia 17 de novembro de 2015, por volta das 12:00 horas, na Rodovia MT 130, sentido a comarca de Paranatinga, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado, em comunhão de esforços e conjunto de vontades com o menor infrator Maxsoel Toledo Batista, subtraiu para si e para outrem, com emprego de arma de fogo, mediante grave ameaça e violência, coisa alheia móvel, consistente em R$ 39.145,50 da empresa vítima Nutrifrigo Distribuidora.

DO CONCURSO DE CRIMES

Analisando os autos, verifica-se que mediante uma só ação o réu cometeu dois crimes em um mesmo contexto fático, de modo que configurado o concurso formal (CP, art. 70).

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, a fim de condenar RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS às penas dos artigos 157, § 2o, I e II do Código Penal, e 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. [...]

DO CRIME DE ROUBO [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, reputo como prejudicial às circunstancias do crime, diante do alto valor, o qual inclusive não foi restituído a vítima, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão. [...]

Não há atenuantes ou agravantes a serem consideradas. [...]

Conforme amplamente demonstrado nos autos, recaem em seu desfavor as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena em 3/8. Rafael juntamente com Maxsoel abordaram a vítima durante seu trabalho, mediante uso de arma de fogo, se apossaram do malote de dinheiro pertencente a empresa vítima e agiram de forma extremamente violenta, pois conforme narrado por Leonel, tanto ele quanto Wallisson forma agredidos com chutes, socos o que inclusive acarretou uma fratura em sua costela.

Assim, perfaz-se o total de 06 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 244-B do ECA. [...]

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo a pena-base em 1 ano de reclusão, pena esta que torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la. [...]

Considerando que mediante uma só ação o acusado cometeu dois crimes, aumento a pena de um crime de roubo em um 1/6 utilizando a tabela elaborada por Flávio Augusto Monteiro de Barros, em razão do concurso formal (CP, art. 70).

Assim, perfaz-se o total de 8 anos e 7 dias de reclusão, pena esta que torno definitiva.

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena (CP, art. 33, § 2o, ‘a’).

Incabível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quanto disposto no art. 44, I, do Código Penal [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 113191474 – fls. 130/137)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo extrato de saída de mercadorias, com indicação dos valores subtraídos (ID 113185492 - fls. 19), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Wallisson Morais de Araújo, vítima e funcionário da empresa Nutrifico Distribuidora (ID 113185492 - fls. 20/21), Leonel Souza da Cruz, vítima e funcionário da empresa Nutrifico Distribuidora (ID 113185492 – fls. 25), e o apelante (ID 113185492 - fls. 34)

As vítimas [Wallisson Morais de Araújo e Leonel Souza da Cruz] compareceram à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Primavera do Leste e reconheceram o apelante
“como sendo um dos assaltantes, que realizaram o roubo fazendo uso de arma de fogo”
(ID 113185492 – fls. 23/28).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Leonel Souza da Cruz, vítima e funcionário da empresa Nutrifico Distribuidora (Relatório de Mídias - ID 113191958) e do apelante (Relatório de mídias - ID

113191958).

Destacam-se do contexto probatório que:

-
no dia 17.11.2015, por volta das 12h,
Wallisson Morais de Araújo e Leonel Souza da Cruz [funcionários da empresa Nutrifico Distribuidora] transportavam o valor de R$ 39.145,50 (trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), em via pública [
Rodovia MT 130], oportunidade em que foram abordados por 2 (dois) agentes em uma motocicleta, que anunciaram o assalto, mediante emprego de arma de fogo, subtraíram o dinheiro e folhas de cheque, e evadiram-se do local (
ID 113185492; Relatório de mídias - ID

113191958);

- Wallisson Morais de Araújo [vítima e funcionário da empresa Nutrifico Distribuidora] declarou, na Delegacia de Polícia, que
“
estava vindo de Paranatinga/MT sentido Primavera do Leste/MT, juntamente com o motorista Leonel, quando uma motocicleta Titan, cor vermelha, com duas pessoas parou o caminhão e o garupa apontou uma arma de fogo tipo revolver”
;
“os assaltantes deram voz de assalto, entraram na cabine do caminhão e, após revirarem toda a cabine, localizaram o malote do Frigorifico Nutrifrigo, com dinheiro e cheques
”; um deles pisou em
“suas costelas após ser colocado deitado no banco do caminhão”
; eles
“fugiram na motocicleta, sentido Primavera do Leste, levando as chaves do caminhão”
(ID 113185492 – fls. 20/21);

- Leonel Souza da Cruz [vítima e funcionário da empresa Nutrifico Distribuidora] confirmou, em ambas as fases da persecução penal, terem sido abordados por dois agentes em motocicleta, os quais apontaram a arma de fogo e os obrigaram a parar o caminhão; em seguida, os agrediram e levaram um malote contendo o valor de R$ 39.145,50 (trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), em cheques e dinheiro; os assaltantes fugiram levando a chave do caminhão (Relatório de Mídias - ID 113191958)

- o apelante permaneceu em silêncio na Delegacia de Polícia (ID 113185492 – fls. 34); em Juízo, negou a autoria ao alegar que não possui qualquer envolvimento com o roubo (Relatório de mídias - ID

113191958).

Dito isso, vejamos.

A subtração de um malote, contendo o valor de R$ 39.145,50 (trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos), em folhas de cheques e dinheiro, pertencentes à empresa Nutrifico Distribuidora, no dia 17.11.2015, por volta das 12h, por 2 (dois) agentes, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo, em via pública [
Rodovia MT 130]
, está demonstrada pelos depoimentos das vítimas
Wallisson Morais de Araújo, na Delegacia de Polícia, e Leonel Souza da Cruz, em ambas as fases da persecução penal.

A vítima
Leonel Souza da Cruz identificou o
apelante
como autor do roubo, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza e apresentou narrativas coerentes relativas à forma de execução do crime [utilização de arma de fogo; ameaça para obriga-lo parar o caminhão; procurar o malote no interior da cabine; subtração do malote contendo o dinheiro; evasão do local levando a chave do caminhão].

Essas narrativas estão corroboradas pela declaração da vítima Wallisson Morais de Araújo, na fase policial, que também reconheceu o apelante como autor do roubo, com emprego de arma de fogo
.

Atente-se que o apelante retirou o capacete, durante o assalto, de modo a facilitar que as vítimas visualizassem seu rosto e, posteriormente, o reconhecessem, conforme destacado por
Leonel Souza da Cruz, perante o juiz.

A propósito, destaca-se lição do i. Prof. Guilherme de Souza Nucci:

“Acima de tudo, não deve o juiz permitir que qualquer forma de preconceito seu interfira na avaliação da palavra da vítima, nem para ser com esta rigoroso demais, nem tampouco para desacreditá-la por completo. O ofendido nada mais é do que o réu visto ao contrário, vale dizer, a pessoa que foi agredida querendo justiça, enquanto o outro, a ser julgado, pretendendo mostrar a sua inocência, almeja despertar as razões para que não lhe seja feita injustiça com uma condenação. Em conclusão, pois, sustentamos que a palavra isolada da vítima pode dar margem à condenação do réu, desde que resistente, firme e harmônica com as demais circunstâncias colhidas ao longo da instrução.”
(Manual de Processo Penal e Execução Penal. 2 ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 425).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima nas duas fases processuais. Outrossim, como é sabido, em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. Ademais, existindo o reconhecimento fotográfico do apelante - que foi ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa -, ele serve, também, como meio idôneo de prova para fundamentar a sua condenação. Logo, não se pode cogitar a aplicação, em seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo, uma vez que o conjunto probatório encontradiço nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, restando, pois, afastada a aplicação do art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042, Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021)

Nesse quadro,
reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal do apelante RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS pelo roubo narrado na denúncia.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, ao considerar desfavorável as circunstâncias do crime.

O prejuízo material suportado pela vítima - R$ 39.145,50 (trinta e nove mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) -, em decorrência do roubo, se revela expressivo e, por conseguinte, autoriza a negativação das consequências do crime (STJ, AgRg no REsp no 1678063/RN; AgRg no HC no 499.429/SC).

Sublinhe-se aresto deste e. Tribunal:

“Idônea a negativação da vetorial consequências do crime, justificada no [...] do prejuízo na ordem de R$ 3.000,00 (três mil reais) por elas suportado.”
(TJMT, AP NU 0003057-21.2018.8.11.0064 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.10.2019)

Todavia, o c. STJ tem entendido proporcional

a
“exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente”
(AgRg no HC 689066/DF - Relator: Min. João Otávio de Noronha -14.2.2022).

Logo, impõe-se redimensionara apena-base para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transforma-se a pena-base - 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão - em intermediária.

Na terceira-fase, não há causas de diminuição de pena.

O juiz da causa adotou a fração de 3/8 (três oitavos), pela incidência de 2 (duas) causas aumento de pena [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], cujo patamar deve ser mantido, visto que “
atende aos critérios de razoabilidade”
(AgRg no HC 583.158/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 25.8.2020).

Por conseguinte, a pena do roubo deve totalizada em 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

O Juízo singular aplicou o concurso formal (CP, art. 70) entre o roubo e corrupção de menor.

Ocorre que
a soma das penas do roubo [
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão] e da corrupção de menor [1 (um) ano de reclusão]
totaliza reprimenda inferior que a exasperação da pena mais grave em 1/6 (um sexto).

Logo, o concurso material (CP, art. 69) deve ser aplicado por ser mostrar mais benéfico ao apelante
(STJ, AgRg no HC 617.094/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 31.5.2021).

Consequentemente, totaliza-se a pena
definitiva do apelante em 7 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão.

No tocante ao regime, a pena imposta – superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - e a existência de circunstância judicial desfavorável justificam o inicial fechado,
ex vi
, do art. 33, § 2o, ‘a’, c/c § 3o, do CP.

Segue-se orientação do c. STJ:

“Embora [...] a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 8 anos de reclusão, o regime fechado mostra-se adequado para o início do cumprimento da sanção imposta, diante da aferição desfavorável de circunstância judicial, nos termos dos art. 33 do CP c.c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.”
(AgRg no HC 677.842/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 23.8.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para
7 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022